Tribunal: TJDFT
Processo: 0700507-16.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700507-16.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE LICARIAO NUNES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Agravo de instrumento interposto por LUIZ HENRIQUE LICARIÃO NUNES contra decisão do e. Juízo do Juizado Especial Cível do Recanto das Emas, de indeferimento da medida de urgência (autos n. 0701278-68.2020) Eis o teor da decisão proferida na origem: Trata-se de ação de conhecimento subordinada ao rito sumaríssimo, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID 58065697), para que o BRB BANCO DE BRASILIA SA proceda ao imediato ressarcimento do valor de R$500,76. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem (a) a probabilidade do direito e (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). No presente caso, não vislumbro os requisitos para o deferimento da tutela de urgência. Isso porque a questão posta a deslinde reclama o indispensável exame das provas e contraditório, o que inviabiliza, em juízo de cognição não exauriente, a antecipação pretendida. Em acréscimo, eventual concessão da tutela satisfativa nos termos em que foi requerida encerraria o trâmite processual sem que o requerido tivesse a possibilidade de defender-se. Constato também, que não foram colacionados aos autos elementos de convicção aptos a fundamentarem a pretensão autoral. Assim, por estarem ausentes os requisitos necessários, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sem prejuízo de nova análise caso o autor instrua o feito com outros elementos que sirvam como lastro para o acolhimento de sua pretensão. Cite-se. Intimem-se e aguarde-se a audiência de conciliação. Recanto das Emas/DF, 3 de março de 2020, 16:16:48. THERESA KARINA DE FIGUEIREDO GAUDENCIO BARBOSA Juíza de Direito Pugna (liminar e mérito) pela concessão da tutela de urgência. Agravante beneficiário da assistência judiciária gratuita. É o relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece ser conhecido (CPC, Art. 932, II). É que o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução n. 11 de 15 de março de 2016) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (Art. 31). Ademais, nos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, o recurso é cabível também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença. Não abarcada, pois, pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de indeferimento de tutela antecipatória, na fase de conhecimento de ação em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao Art. 1.015 do NCPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei n. 9099/95, Art. 2o e Lei n. 12.153, Artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Não conheço de recurso (RITR, Art. 10, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do Art. 932, parágrafo único, CPC. Publique-se. Comunique-se ao Juízo. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito